Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712237-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CILMA DARQUES DE JESUS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CILMA DARQUES DE JESUS SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETORIA DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO DA PMDFD, indeferiu a liminar objetivando reconhecer a validade da inscrição da agravante no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, com início previsto para o dia 18/05/2020. Informa a agravante, em síntese, que teve considerada inválida sua inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, obrigatório para ascensão profissional, por não atender aos requisitos previstos no Edital DAE no 007/2020. Salienta que o Edital em questão trouxe inovação no sistema jurídico da PMDF, contrariando os princípios constitucionais que regem a administração pública ao restringir direitos dos policiais militares, sem previsão legal. Esclarece que até a edição da Portaria PMDF no 1.109/2019, as inscrições de militares que se apresentassem com restrições, nos cursos objetivando futuras promoções, eram consideradas válidas, com respaldo na Portaria PMDF no 748 de 12 de julho de 2011. Tece considerações acerca das suas restrições, sustentando que não impedem a agravante de desempenhar suas funções e muito menos de frequentar o curso em questão. Quanto à restrição de porte de arma, salienta que não a inabilita para o armamento cobrado no Edital, uma vez que não houve suspensão da prática de tiro. Entende que o ato da PMDF, ao adotar estas novas diretrizes, causa prejuízo à agravante impedindo-a de ascender na sua carreira. Insiste na existência de contradição por ter sido considerada inapta para cursar o CAEP, que será aproximadamente 70% (setenta por cento) a distância, quando a junta médica a qualificou e a considerou apta para o serviço, mesmo com as restrições apontadas. Defende, por fim, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, de imediato, a antecipação da tutela recursal para validar a inscrição da agravante, permitindo sua participação no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, iniciado em 18/05/2020. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Preparo regular (IDs1608593 e 16085395). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Com efeito, pretende a agravante, frise-se, em liminar de mandado de segurança, anular o ato que considerou inválida sua inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 para, reconhecendo a validade da inscrição, autorizar, consequentemente, sua participação no aludido curso. O d. magistrado ao indeferir a liminar muito bem salientou, verbis: “A inscrição da impetrante no CAEP I/2020 foi invalidada porque verificado que apresentava restrições por tempo indeterminado para exercício das atividades policiais, sendo vedado serviço noturno (SN) e direção veicular (DV), restrito o porte de arma (PA) e recomendado afastamento de ambientes ruidosos (AR). A convocação para o CAEP I/2020 foi divulgada através do Edital DAE n. 007, de 1/4/2020. Sobre os requisitos para inscrição, assim dispõe o Edital: “3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. O policial militar convocado a participar (ANEXOS "F" e "G") deste processo destinado ao preenchimento de vagas para o 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS - CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, deverá: 3.1.1. obter PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação; 3.1.2. estar no “comportamento bom” ou superior;3.1.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 3.1.4. não estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início do curso ou durante o seu desenvolvimento; .1.6. encontrar-se APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade; 3.1.7. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 3.1.8. não vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 3.1.9. estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; 3.1.10. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior e dentro do prazo de validade; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 3.1.12. não estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 3.1.13. não estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina;3.1.14. não ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso; 3.1.15. não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAEP; 3.1.16. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF - RUPM 2012 ( 2o "B"(túnica “Azul ”), 4o “D”, 5o “A”, 6o "A", e 7o “A”) 3.2. Requisitos Específicos. Ainda para a participação do processo interno de convocação para o provimento das vagas 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS - CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, o policial deverá: 3.2.1. Ser Primeiro-Sargento PM, ou Segundo-Sargento PM; e 3.2.2. Se Segundo-Sargento PM, ter dois anos na graduação, no mínimo, até o último dia de inscrição;3.2.3. Estar relacionado na relação de convocados ou de suplentes (ANEXOS "F" e "G"), observada a previsão de 200 (duzentas) vagas” Como se vê, o Edital é expresso ao vedar a inscrição de policiais militares com restrição médica, psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como os policiais com restrição ao porte de armas. O edital está vinculado ao Regulamento Geral de Educação (RGE) da PMDF, instituído pela Portaria PMDF 1109, de 31/12/2019. Segundo o RGE, o CAEP é considerado como curso seqüencial de carreira, nos termos do art. 42, IV. O art. 133, por sua vez, diz: “Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: (...) VII - não estar em gozo de restrição médica, por conta de limitação física, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, obtendo o devido aproveitamento, respeitada integralmente a matriz curricular, ressalvado o disposto nos §§ 7o e 8o deste artigo; VIII - não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento;(...) XIII - não ter restrição ao porte de arma de fogo, salvo para os cursos em que não houver previsão de instrução que exija porte ou manejo de armas de fogo;” Em vista disso, nota-se que o edital está adequado à norma de regência, de modo que a impetrante, ao não atender aos requisitos objetivos para sua admissão no curso, não tem direito líquido e certo à inscrição. Cabe notar que o edital veda a inscrição do policial militar que tiver restrição para o exercício da função, o que não se confunde com impedimento para o exercício das atividades profissionais. Assim, o fato da impetrante se manter no exercício da atividade policial militar não é contraditório em relação à negativa de inscrição no CAEP.O argumento da impetrante de que as regras do RGE não podem ser consideradas válidas porque configuram excesso do poder regulamentar da autoridade dirigente da PMDF não procede. O art. 4o da Lei 6450/1977 confere ao Comandante Geral da PMDF as atribuições de administração, comando e emprego da Corporação. Dentre essas atividades se inclui a regulamentação sobre a realização de atividades educacionais da PMDF, definindo os cursos que os policiais devem realizar como requisito para promoções, o conteúdo dessas atividades e, também, as condições de ingresso. Cabe destacar que não há previsão em lei ordinária sobre os requisitos para ingresso em cursos seqüenciais de carreira, podendo essa matéria ser definida em caráter regulamentar pelo Comandante da Corporação. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no fato de o Comandante Geral da PMDF editar norma regulamentadora que institua como requisito para ingresso no CAEP a ausência de restrição médica, psiquiátrica ou psicológica ao policial militar interessado. Nesse sentido, mostra-se hígida a regulamentação introduzida pelo RGE quanto à inscrição no CAEP, mesmo sendo mais restritiva em relação às normas regulamentares anteriores. Em relação à militar paradigma indicado pela impetrante, tal argumento não deve ser levado em consideração, visto que a participação de policial militar com restrição médica em CAEP anterior se deu sob a égide de outro regime jurídico, no qual havia permissão para tanto, diverso do atual RGE. No tocante às alegações da requerente de que as restrições a si atribuídas não impedem sua plena participação no CAEP, bem como no sentido de que essas restrições derivam do chamado “climatério”, que acomete as mulheres na faixa de 45 a 58 anos, não cabe sua análise em sede de mandado de segurança, por demandar dilação probatória, a qual é vedada nesta via processual.” De fato, a documentação apresentada pela agravante não permite juízo de certeza sobre eventual ilicitude praticada pelas indigitadas autoridades coatoras, ao considerar inválida sua inscrição, ainda mais quando o ato impugnado se encontra pautado nas normas constantes do Edital do Curso em questão, como destacado no decisum. Destaco, por oportuno, que o c. STF já afirmou a inexistência de ilegalidade do edital que afirme incompatibilidade de candidato a partir do cotejo objetivo e transparente entre as limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições dos cargos oferecidos pois “o que a Constituição da República determina é a possibilidade de se ter acesso aos cargos públicos, cujo desempenho não fique comprometido pela limitação do candidato” (RE 676.335). Acrescento que, conquanto relevantes, as alegações da agravante de que suas restrições não são impeditivas para o desempenho das atividades laborais, muito menos para sua participação no Curso encontram-se desprovidas da necessária prova pré-constituída, apta a conferir certeza ao direito invocado. Além do mais, sem embargo da possibilidade de melhor análise quanto à violação ou não do poder regulamentar em razão da edição da Portaria 1109/2019 que instituiu o Regulamento Geral de Educação da PMDF, entendo que não se revela prudente declarar, de plano, a invalidade do ato, em juízo de cognição sumária. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro a necessária plausibilidade do direito defendida pela agravante, requisito indispensável à concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator